Tribunal: TJBA
Processo: 0501345-87.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0501345-87.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: J S FILHO REPRESENTAÇÕES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ARTS. 25 E 40 DA LEI N. 6.830/80. OBSERVÂNCIA. PROCESSO SUSPENSO DESDE 2019. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. DUPLA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRIMEIRA INTIMAÇÃO EM AGOSTO DE 2023. SEGUNDA INTIMAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2024. EXPRESSA ADVERTÊNCIA SOBRE POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM AMBAS AS OPORTUNIDADES. PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS DE PARALISAÇÃO. TEMA 314 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PLENAMENTE OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação n. 0501345-87.2018.8.05.0004, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.